Tribunal: STF
Processo: HC 249281
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Omissão de socorro. Condenação. Suspensão da habilitação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael de Arruda Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 951.054/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 13).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, "caput" e § 3º, da Lei nº 9.503/97 e à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 305, "caput", da Lei nº 9.503/97 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de manifestação do Ministério Público Federal em relação às informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alega excesso de prazo, visto que o órgão foi instado a se manifestar em 21.10.2024 e se mantém inerte até a presente data. Aduz que a condenação pelo crime de omissão de socorro foi fundamentada em desacordo com o ônus da prova, pois ausente elementos probatórios suficientes. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita e é provedor de duas crianças menores. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e o sobrestamento de todos os atos executórios decorrentes da expedição da guia de recolhimento definitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que as pretensões relativas à nulidade, absolvição e declaração de inconstitucionalidade não se compatibilizam com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. Afora isso, vale ressaltar que, segundo a jurisprudência desta Corte, a ação constitucional do habeas corpus não é via adequada para se requerer a declaração de inconstitucionalidade de lei, em tese, pois tal matéria é reservada ao controle concentrado de normas, de competência do Supremo Tribunal Federal (HC n. 291.368/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2014). 



    Indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar.  



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa.  



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete,  porquanto, de acordo com o ato dito coator, “no caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que as pretensões relativas à nulidade, absolvição e declaração de inconstitucionalidade não se compatibilizam com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente